Tribunal: TJMT
Processo: 1086298-95.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1086298-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), IRINEU FERNANDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 044.811.671-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, determinou o cancelamento da distribuição de execução de título extrajudicial em razão do não recolhimento das custas iniciais, mesmo após regular intimação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade da justiça já decidido em agravo de instrumento; e (ii) saber se a ausência de recolhimento das custas autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi objeto de agravo de instrumento anteriormente julgado, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, vedando-se a rediscussão da matéria sem demonstração de alteração superveniente da situação econômica.

4. Inexistem elementos novos capazes de evidenciar modificação na capacidade financeira da parte, sendo insuficientes os documentos reiteradamente apresentados, já analisados na instância recursal.

5. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando alegações genéricas de dificuldade financeira, conforme orientação consolidada do STJ.

6. A natureza da atividade empresarial da apelante, voltada à recuperação de crédito, aliada ao valor reduzido das custas em relação ao objeto da execução, afasta a alegada hipossuficiência.

7. O cancelamento da distribuição do feito constitui consequência legal da inércia da parte em recolher as custas iniciais após regular intimação, nos termos do art. 290 do CPC, não havendo ilegalidade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Opera-se a preclusão consumativa quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça já decidido em agravo de instrumento, vedada sua rediscussão sem prova de alteração superveniente da situação econômica. 2. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 3. O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 100, 290 e 507.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp nº 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.05.2020; TJ-MT, AI nº 1022230-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
Ação de Execução de Título Extrajudicia
l n. 1086298-95.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
IRINEU FERNANDO CARDOSO DA SILVA
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, consequentemente, determinou o cancelamento da distribuição do feito ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

Inconformada, a apelante interpôs Agravo de Instrumento (ID 211331461), que teve seu provimento negado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão monocrática por este relator, que manteve o indeferimento da gratuidade, reiterando que a atividade de recuperação de crédito da Agravante "evidencia significativa capacidade de suportar os encargos processuais" e que "não restou comprovada a impossibilidade absoluta de arcar com as custas e demais despesas do processo".

Após o retorno dos autos à primeira instância e a certificação da inércia da apelante em recolher as custas (IDs 210759319 e 212023473), o Juízo de origem determinou o cancelamento da distribuição do feito em 05 de novembro de 2025 (ID 213615240), nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

A apelante opôs Embargos de Declaração (ID 214166689) contra a decisão que indeferiu a gratuidade, apontando omissão e contradição na análise da documentação financeira apresentada. Em 12 de fevereiro de 2026, o Juízo de primeira instância proferiu nova decisão (ID 223191296), rejeitando os Embargos de Declaração, sob o argumento de que a matéria já havia sido objeto de análise exauriente e estava acobertada pela preclusão.

Alega a recorrente que a decisão recorrida, ao negar o benefício da justiça gratuita a uma pessoa jurídica recém-criada e que comprovadamente enfrenta severas dificuldades financeiras, incorre em grave violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa,

Para reforçar sua alegação, argumenta que é uma empresa recém-criada, constituída em 01 de outubro de 2024, com capital social de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), e que, apesar de sua atividade, enfrenta sérias dificuldades financeiras em razão de sua recente constituição. Sustenta que os documentos contábeis e fiscais apresentados, como balancetes (janeiro a outubro de 2025) e recibo de PGDAS-D, atestam faturamento zero para o início do exercício de 2025, além de demonstrativos de prejuízos acumulados e a ausência de fluxo de caixa significativo.

Argumenta ainda que
"a mera alegação de que a empresa atua no ramo de recuperação de crédito, sem uma análise aprofundada dos documentos que comprovam sua real situação financeira, revela uma interpretação superficial da Súmula 481 do STJ".
Defende que o custo das custas processuais, no montante aproximado de R$ 768,07, embora possa parecer irrisório para uma empresa consolidada, representa um valor desproporcional e impactante para uma microempresa em estágio inicial, com capital social mínimo e sem faturamento.

Sustenta também que a gratuidade de justiça, por ser um direito fundamental ligado ao acesso à justiça, possui natureza de ordem pública e, como tal, pode e deve ser reexaminada em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo, desde que surjam novos elementos ou haja comprovação superveniente da hipossuficiência. Argumenta que a rejeição dos Embargos de Declaração, ao invocar a preclusão, impede uma revisão necessária que poderia corrigir a falha na análise inicial e garantir a plena eficácia do direito ao acesso à justiça.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento integral do recurso de apelação para: a) reformar a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, bem como a decisão que determinou o cancelamento da distribuição do feito, e a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça; b) conceder à apelante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça; c) determinar o regular prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial perante o Juízo de origem; e d) condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a ação foi extinta sem resolução do mérito na origem, com o cancelamento da distribuição, não tendo havido citação da parte executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
Ação de Execução de Título Extrajudicia
l n. 1086298-95.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
IRINEU FERNANDO CARDOSO DA SILVA
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, consequentemente, determinou o cancelamento da distribuição do feito ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

O recurso de apelação é o meio adequado para impugnar a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, que prevê cabimento do apelo contra as sentenças proferidas em primeiro grau.

Quanto à tempestividade, verifica-se que a sentença que rejeitou os Embargos de Declaração foi proferida em 12 de fevereiro de 2026, e o recurso de apelação foi interposto em 20 de fevereiro de 2026, dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

No que tange ao preparo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
dispensa o seu recolhimento quando o próprio mérito do recurso versa sobre o direito à gratuidade da justiça
, como ocorre no presente caso. Seria contraditório exigir que a parte recolhesse o preparo para discutir justamente sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Assim,
conheço do recurso
, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos que a controvérsia teve início quando a parte autora, ora apelante, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em 01 de setembro de 2025, requerendo, desde a petição inicial, a concessão da gratuidade de justiça, anexando documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira.

O Juízo de primeiro grau, em decisão datada de 11 de setembro de 2025 (ID 207106464), indeferiu o pedido de gratuidade, fundamentando que a apelante, sendo uma empresa de recuperação de crédito, por sua própria atividade, teria disponibilidade financeira, e que os documentos apresentados não demonstrariam "estado de pobreza jurídica apto a justificar o deferimento da benesse".

Contra essa decisão, a apelante interpôs
Agravo de Instrumento n. 1035459-92.2025.8.11.0000
, o qual foi desprovido monocraticamente por este Relator, mantendo-se o indeferimento da gratuidade, vejamos:

“[...] Pois bem.

O direito à gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, que preceitua que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
A norma foi regulamentada no âmbito processual civil pelos arts. 98 a 102 do CPC.

Conforme dispõe o art. 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

A concessão da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas é possível, desde que efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, nos termos da Súmula nº 481 do STJ:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

É preciso analisar a realidade fática do caso concreto, a movimentação financeira do requerente, sua renda mensal e patrimônio disponível.

No caso em exame, a exequente, ora agravante, é pessoa jurídica que atua no ramo de recuperação de crédito, tendo ajuizado a presente execução com fundamento em título adquirido mediante cessão. A empresa agravante revela significativa capacidade de suportar os encargos processuais, pois esta evidenciado nos autos que a atividade empresarial esta em funcionamento regular, com plena operacionalidade de suas funções, o que afasta a alegação de absoluta incapacidade econômica.

Ademais, verifica-se que a agravante, na condição de pessoa jurídica voltada à recuperação de créditos, promoveu a execução com base em título obtido por cessão, o que se revela, inconciliável com a alegação de insuficiência econômica.

Tal demonstração é imprescindível para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, conforme exige o ordenamento jurídico, não bastando a mera alegação de dificuldades ou prejuízos momentâneos.

Nesse cenário, ainda que se reconheça a presença de dificuldades financeiras, não restou comprovada a impossibilidade absoluta de arcar com as custas e demais despesas do processo.

Tal circunstância evidencia a robustez econômica da parte, afastando a alegada hipossuficiência e reforçando a necessidade de observância ao princípio da isonomia processual.

Conforme simulação realizada nos autos, apurou-se que as custas e taxas judiciais relativas
à distribuição da demanda correspondem ao montante aproximado de R$ 768,07.
Tal valor, diante do perfil patrimonial do autor evidenciado nos autos,
revela-se compatível com sua capacidade financeira,
não havendo indícios de comprometimento grave de sua subsistência.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais. 4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para ensejar a concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando o conjunto probatório permite inferir a capacidade econômica da parte para arcar, ainda que de forma parcelada, com as despesas do processo.

No caso em análise,
embora a agravante alegue hipossuficiência, não demonstrou de forma cabal a impossibilidade de arcar com as custas processuais
que, no caso em tela, são significativamente menores que o valores apresentados.

Dessa forma, considerando que o agravante, em tese, não se enquadra no perfil de pessoa que efetivamente necessita da concessão integral da gratuidade da justiça — com isenção total das custas e despesas processuais —, o indeferimento do benefício mostra-se medida impositiva, conforme corretamente consignado na decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. [...]”

Intimada para recolher as custas processuais, a apelante
quedou-se inerte
, ensejando o
cancelamento da distribuição
do feito, em 05 de novembro de 2025 (ID 213615240), com fundamento no
art. 290 do CPC
, vejamos:

“[...] Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por
ASA Recupera Serviços de Cobrança LTDA
em face de
Irineu Fernando Cardoso da Silva,
em que foi certificado o não recolhimento das custas processuais iniciais.

Foi oportunizado a exequente o recolhimento das custas. Contudo, decorrido o prazo, esta permaneceu inerte.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

A exequente foi intimada para comprovar o recolhimento das custas iniciais, contudo, até hoje permanece inerte.

O Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas
e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Assim ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas judiciais, o cancelamento da distribuição da presente execução é medida que se impõe.

Posto isto, diante da ausência de comprovação de recolhimento das custas, determino o
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
do feito, nos termos do artigo 290 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. [...]”

Sobrevieram
Embargos de Declaração
(ID 214166689), nos quais a apelante apontou omissão e contradição na análise documental. Em 12 de fevereiro de 2026, os embargos foram
rejeitados
(ID 223191296), sob o argumento de que a matéria fora exaustivamente apreciada e estava acobertada pela
preclusão
.

Interposta a presente apelação, não houve contrarrazões, haja vista que a parte executada não chegou a ser citada nos autos de origem.

Pois bem.

A apelante sustenta que a gratuidade de justiça, por ostentar natureza de direito fundamental de ordem pública, poderia ser reexaminada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. O argumento, embora fundado em premissa constitucional legítima, não prospera no caso concreto pelas razões a seguir expostas.

A questão relativa ao indeferimento da gratuidade foi definitivamente apreciada nesta instância recursal, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela própria apelante. A decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator, que manteve o indeferimento, transitou em julgado quanto a essa matéria específica.

O instituto da
preclusão
é corolário lógico do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A
tentativa de rediscutir
, via apelação contra o cancelamento da distribuição,
matéria já definitivamente apreciada em agravo de instrumento, configura vedada reforma per
saltum
, incompatível com o sistema recursal vigente.

Para que houvesse possibilidade de reexame da gratuidade, seria necessária
a apresentação de novos elementos probatórios que demonstrassem alteração superveniente na situação econômica da parte
, nos termos do art. 100 do CPC.

No caso vertente, os documentos invocados pela apelante,
balancetes e recibo de PGDAS-D
, já haviam sido apresentados e analisados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento.
Não há, portanto, fato novo apto a justificar a reabertura do debate.

A jurisprudência versa no sentido de que, uma vez decidida a questão da gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento, opera-se a preclusão, não sendo possível rediscutir a matéria em apelação, salvo se houver alteração superveniente da situação econômica da parte. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – INCURSÃO SOBRE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 2. do CPC . A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, já atacada por agravo de instrumento, acaba sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos, acobertados pela preclusão. (TJ-MT 10211117420228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, reconhecendo a preclusão consumativa diante da não apresentação integral dos documentos exigidos para comprovação da hipossuficiência financeira, com determinação de intimação da parte agravante para recolhimento do preparo do recurso de agravo de instrumento principal, nos termos do art . 1.007, § 2º, do CPC. O agravante alegou ter apresentado documentação idônea, mas sustentou a impossibilidade de fornecer extratos bancários dos últimos três meses por inexistência de vínculo ativo com as contas listadas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência dos extratos bancários exigidos impede o deferimento do benefício da justiça gratuita e se há preclusão consumativa que inviabiliza a renovação do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR A preclusão consumativa impede a reiteração do pedido de gratuidade da justiça sem demonstração de alteração substancial da situação financeira do requerente, conforme art. 507 do CPC . A decisão monocrática corretamente indeferiu o benefício diante da ausência dos extratos bancários exigidos, essenciais para a aferição da hipossuficiência financeira. O relatório do Banco Central indicou que o agravante mantém relacionamento com diversas instituições financeiras, reforçando a necessidade da apresentação dos extratos bancários para análise efetiva da sua condição econômica. A jurisprudência reconhece a possibilidade de requerimento da gratuidade da justiça a qualquer tempo, desde que haja comprovação de alteração na situação financeira, o que não ocorreu no caso. Diante do mesmo cenário fático, não se admitem pedidos sucessivos idênticos . O pedido subsidiário de diferimento ou parcelamento das custas processuais configura inovação recursal, não tendo sido formulado no recurso principal de agravo de instrumento. A interposição do agravo interno não suspende o prazo para cumprimento da decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal, conforme entendimento jurisprudencial. Decisão monocrática mantida. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A preclusão consumativa impede a renovação do pedido de gratuidade da justiça quando já indeferido e ausente comprovação de alteração substancial na situação financeira do requerente. 2 . A ausência de documentos essenciais exigidos para a comprovação da hipossuficiência financeira inviabiliza o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. 3 não se admite a reiteração sucessiva de pedidos idênticos, quando o primeiro já recebeu pronunciamento judicial". Legislação: CPC, arts. 99, § 2º; 1 .007, § 2º; 507; 932, III; 1.021; 1.026, § 2º. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 23770289720248260000 Mogi-Mirim, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 04/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2025)

Portanto, tendo sido a questão da gratuidade de justiça já decidida em sede de agravo de instrumento, e não havendo comprovação de alteração superveniente na situação econômica da apelante, não é possível reabrir a discussão em sede de apelação, estando a matéria acobertada pela preclusão.

- Da Gratuidade da Justiça

Ainda que superada a questão da preclusão, o que se admite apenas em caráter argumentativo, a pretensão recursal não merece guarida no mérito.

O art. 98 do Código de Processo Civil estende o benefício da gratuidade às pessoas jurídicas, condicionando sua concessão à demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

O enunciado sumular, contudo,
exige comprovação
, não mera declaração ou alegação de dificuldades financeiras. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido, conforme se extrai do julgado:
"o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica."
(STJ - AgInt no AREsp: 2212207 RJ 2022/0294806-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2023)

No caso concreto, a análise realizada ao longo de toda a cadeia decisória, tanto em primeira instância quanto no agravo de instrumento, identificou elementos que afastam a hipossuficiência alegada.

A apelante é pessoa jurídica que atua no ramo de recuperação de crédito, segmento que, por sua própria natureza, pressupõe operacionalidade empresarial e capacidade de suportar os ônus inerentes à atividade. A execução foi ajuizada com base em título obtido mediante cessão de crédito, o que denota atividade econômica em curso e incompatibilidade lógica com a alegação de hipossuficiência.

O valor das custas processuais — estimado em R$ 768,07 — é objetivamente modesto em relação ao próprio objeto da execução (R$ 7.315,51) e ao perfil da atividade empresarial desenvolvida.

Os documentos apresentados, balancetes e PGDAS-D com faturamento zero, não são suficientes, por si só, para comprovar a impossibilidade absoluta de arcar com os encargos processuais, especialmente diante da constatação de que a empresa se encontra em regular funcionamento.

A apelante argumenta que a empresa foi constituída em 01 de outubro de 2024, com capital social de apenas R$ 1.000,00, e que o raciocínio adotado nas decisões anteriores seria "superficial" quanto à análise da Súmula 481/STJ. O
argumento não convence
. A recenticidade da constituição e o
capital social mínimo são dados formais que,
por si sós
, não evidenciam incapacidade de arcar com custas processuais de R$ 768,07.

A lógica inversa, permitir que toda empresa recém-criada com capital social mínimo obtenha gratuidade automaticamente, criaria incentivo perverso, desequilibrando o sistema de acesso à justiça e potencialmente servindo de instrumento para que empresas do ramo de cobranças litigassem sem suportar qualquer ônus processual.

Ademais, a própria natureza da atividade empresarial da apelante, recuperação de créditos, pressupõe a capacidade de investimento inicial para aquisição de créditos a serem cobrados, o que se mostra incompatível com a alegação de absoluta impossibilidade de arcar com custas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica somente é admissível em condições excepcionais, que efetivamente impeçam o acesso aos órgãos judiciários, devendo ser comprovada de modo cabal a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso em análise, tal comprovação não foi realizada de forma satisfatória.

Por fim, o cancelamento da distribuição, fundamentado no art. 290 do CPC, é consequência lógica e juridicamente inafastável da inércia da parte em recolher as custas após regularmente intimada.

O dispositivo legal é claro: "Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Conforme certificado nos autos, a apelante foi devidamente intimada por duas vezes para recolher as custas (ID 207106464 e ID 212023473), mas permaneceu inerte (ID 210759319). Diante dessa inércia, o cancelamento da distribuição era medida obrigatória, não facultativa. O Juízo de origem agiu em estrita conformidade com a norma processual.

Portanto, o cancelamento da distribuição determinado pelo Juízo de origem está em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026